Tribunal: TJBA
Processo: 8008903-19.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008903-19.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA APELADO: ARI SOARES DO CARMO Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA RESTRITO AO CAPÍTULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO, EM ACLARATÓRIOS, DE DISCUSSÃO SOBRE RESSARCIMENTO INTERFEDERATIVO E TEMA 1.234 DO STF. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME. 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido em apelação cível oriunda de ação de obrigação de fazer ajuizada para fornecimento do medicamento ponatinibe a paciente acometido por leucemia mieloide crônica. A apelação estadual, contudo, limitou-se ao capítulo da sentença referente à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. Nos aclaratórios, o embargante sustentou omissão quanto à incidência do Tema 1.234 da repercussão geral e ao ressarcimento interfederativo no âmbito do Sistema Único de Saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de examinar, a requerimento do Estado da Bahia, matéria relativa ao ressarcimento interfederativo e aos efeitos do Tema 1.234 do STF, embora essa controvérsia não tenha sido devolvida ao Tribunal pela apelação interposta pelo próprio ente estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida nem à ampliação do objeto recursal. 4. A apelação do Estado da Bahia devolveu ao Tribunal apenas a controvérsia relativa aos honorários sucumbenciais, não abrangendo o capítulo da sentença referente ao fornecimento do medicamento nem os desdobramentos administrativos e financeiros daí decorrentes. 5. Quanto ao fornecimento do fármaco, operou-se, para o Estado da Bahia, preclusão recursal, à luz do art. 1.013 do CPC, não sendo possível reabrir a discussão por meio de embargos de declaração. 6. A pretensão de suscitar, apenas em sede de aclaratórios, exame do ressarcimento interfederativo à luz do Tema 1.234 do STF configura inovação recursal incompatível com a via integrativa eleita. 7. Eventual controvérsia financeira entre entes federativos acerca do custeio ou ressarcimento no âmbito do SUS não integra o objeto principal da presente demanda, voltada à tutela do direito individual do autor ao tratamento médico necessário, podendo ser deduzida na via própria. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023 e 1.025; Constituição Federal, arts. 6º, 23, II, e 196. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8008903-19.2023.8.05.0113, que figuram como parte recorrente ESTADO DA BAHIA e parte recorrida EDSON SOUZA DOS ANJOS: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Estado da Bahia, exclusivamente para integrar a fundamentação do Acórdão de ID 82090163, consignando que o medicamento objeto da demanda encontra-se incorporado ao SUS e submetido ao fluxo administrativo previsto para os fármacos integrantes do Grupo 1A do CEAF, devendo eventual ressarcimento interfederativo observar a sistemática estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas nº 793 e nº 1.234 da Repercussão Geral, bem como os fluxos homologados e posteriormente reafirmados pela Súmula Vinculante nº 60, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, e assinado datado eletronicamente. PRESIDENTE DESª ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA